Tribunal: TJMT
Processo: 1041368-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041368-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. recuperação judicial. efeito suspensivo aos embargos à execução. art. 919, §1o, do cpc. essencialidade de bens. cooperação jurisdicional. art. 6o, §7o-a, da lei 11.101/2005. ausência de omissão, contradição ou obscuridade. pretensão de rediscussão do mérito. prequestionamento. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, mesmo diante de recuperação judicial em curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer incompatibilidade material entre a exigência de garantia do juízo e o regime da recuperação judicial disciplinado pela Lei no 11.101/2005; (ii) se houve omissão quanto à análise da essencialidade dos bens e das provas produzidas; (iii) se há contradição interna entre o reconhecimento da cooperação jurisdicional e a conclusão pelo prosseguimento da execução; (iv) se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a distinção entre a vinculação patrimonial própria do processo recuperacional e a garantia do juízo executivo, assentando que a Lei no 11.101/2005 não excepciona a incidência do art. 919, §1o, do CPC após o término do stay period, inexistindo incompatibilidade sistêmica apta a afastar requisito processual expresso.

4. A alegação de omissão quanto à essencialidade dos bens não se verifica quando o julgado analisa a ausência de demonstração concreta de que os bens indicados seriam indispensáveis à atividade empresarial ou objeto de decisão específica do juízo universal que impedisse sua constrição para garantia. O dever de fundamentação não impõe exame exaustivo de cada documento, mas o enfrentamento das teses juridicamente relevantes.

5. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece, em abstrato, a possibilidade de cooperação jurisdicional prevista no art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005, mas afasta sua incidência no caso concreto por ausência de comprovação dos pressupostos fáticos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. O prequestionamento exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não bastando a mera indicação numérica de dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC, art. 919, §1o) não é afastada automaticamente pela existência de recuperação judicial, inexistindo incompatibilidade sistêmica quando ausente previsão legal expressa. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento de rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 489, §1o, IV; 919, §1o; 1.022; 1.023; 1.026, §2o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §7o-A; 47; 66; 172.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 40.468/CE, Corte Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1007280-30.2025.8.11.0007, opostos pela embargante nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004496-80.2025.8.11.0007, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão adotou fundamentação estritamente literal ao afirmar que a Lei no 11.101/2005 não excepciona expressamente a aplicação do art. 919, §1.o, do CPC, deixando de enfrentar a tese central suscitada no recurso, consistente na incompatibilidade material entre a exigência de garantia individual e o regime jurídico da recuperação judicial, estruturado sob a lógica do juízo universal e da preservação do patrimônio submetido ao concurso de credores.

Sustenta que o acórdão não enfrentou a argumentação relativa à vedação de atos de disposição ou oneração patrimonial sem observância do regime específico da Lei no 11.101/2005, nem a alegação de risco concreto de afronta ao princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da referida lei.

Aduz que a exigência de garantia, além de potencialmente inviabilizar o soerguimento empresarial, pode resultar em esvaziamento patrimonial incompatível com a finalidade do instituto recuperacional.

Aduz que o acórdão concluiu pela ausência de demonstração da essencialidade dos bens sem enfrentar, de forma concreta e individualizada, os elementos probatórios efetivamente carreados aos autos, em especial o laudo de avaliação do ativo do Grupo Correa da Costa, documento técnico que evidenciaria a composição patrimonial e a relevância dos bens para a estrutura operacional da empresa.

Afirma que o acórdão limitou-se a declaração genérica sobre a ausência de comprovação da essencialidade, sem dialogar com a decisão do juízo universal e sem rebater a alegação de que todo o patrimônio se encontra afetado ao plano de recuperação.

Argumenta, com base no art. 489, §1.o, IV, do CPC, que a ausência de análise específica das provas produzidas e das circunstâncias jurídicas invocadas configura omissão apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Aponta a existência de contradição interna no acórdão, porquanto este reconheceu, de um lado, que os atos constritivos posteriores ao término do “stay period” devem observar a lógica da cooperação jurisdicional, especialmente diante da existência de recuperação judicial em curso; e, de outro, admitiu o regular prosseguimento da execução e a exigência de garantia como condição para o efeito suspensivo, sem qualquer ressalva quanto à prévia manifestação do juízo universal, à aferição da essencialidade dos bens ou ao risco de conflito de competência.

Insiste em que, se a prática de atos constritivos demanda atuação coordenada entre os juízos para preservar a competência do juízo recuperacional, não seria coerente autorizar a constrição condicionada à prestação de garantia sem submissão ou controle prévio pelo juízo da recuperação.

Por fim, a título de prequestionamento, o pronunciamento expresso acerca dos arts. 47, 6.o, §7.o-A, 66 e 172 da Lei no 11.101/2005; do art. 919, §1.o, e do art. 489, §1.o, IV, do CPC; e dos arts. 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal.

Requer, sob esses fundamentos, sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeitos modificativo aos embargos para afastar a exigência de garantia do juízo ou, subsidiariamente, para determinar a observância prévia do juízo recuperacional quanto à eventual constrição patrimonial, inclusive para fins de prequestionamento e viabilidade de eventual recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. no 348664378).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 349627853).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1007280-30.2025.8.11.0007, opostos pela embargante nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004496-80.2025.8.11.0007, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à incompatibilidade sistêmica entre o art. 919, §1.o, do CPC e o regime da Lei n.o 11.101/2005, não assiste razão à embargante.

O acórdão enfrentou, de forma analítica e fundamentada, a questão da relação entre a garantia do juízo executivo e o regime jurídico da recuperação judicial, não se limitando à constatação da ausência de norma expressa de dispensa.

A fundamentação adotada assentou-se na distinção técnica entre a vinculação patrimonial decorrente do processo recuperacional, que visa à satisfação coletiva dos credores mediante execução do plano aprovado em assembleia, e a garantia do juízo no processo de execução individual, destinada a assegurar o resultado útil da execução específica, na hipótese de os embargos serem julgados improcedentes.

Trata-se de institutos jurídicos de natureza diversa, com finalidades distintas, e o acórdão foi preciso ao estabelecer essa diferenciação; vejamos:

A Lei no 11.101/2005 não estabelece regime permanente de suspensão das execuções individuais após o decurso do prazo de blindagem, limitando-se a prever a possibilidade de suspensão pontual de atos constritivos sobre bens essenciais, mediante cooperação jurisdicional, o que constitui matéria diversa da suspensão integral da execução.

Em segundo lugar, não se verifica, no ordenamento jurídico brasileiro, norma expressa que excepcione a aplicação do art. 919, §1o, do CPC aos executados em regime de recuperação judicial.

A Lei no 11.101/2005, embora constitua diploma legal especial voltado à disciplina da crise econômico-financeira das empresas, não prevê tratamento diferenciado quanto aos requisitos processuais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, limitando-se a estabelecer o stay period e as restrições aos atos constritivos durante este prazo.

A agravante fundamenta seu pedido na tese de que todo o patrimônio da empresa se encontra vinculado ao processo recuperacional, no entanto, a vinculação patrimonial ao processo de recuperação judicial não se confunde com a garantia específica do juízo executivo, tratando-se de institutos jurídicos distintos que atendem a finalidades diversas.

A vinculação patrimonial decorrente da recuperação judicial visa assegurar a satisfação coletiva dos credores concursais mediante a execução do plano de recuperação aprovado em assembleia, enquanto a garantia do juízo no processo de execução individual destina-se a assegurar o resultado útil da execução específica, viabilizando a satisfação do credor caso os embargos sejam julgados improcedentes.

A circunstância de o crédito executado possuir (ou não) natureza concursal, por ter seu fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, não afasta a necessidade de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

A concursalidade do crédito implica sua submissão aos efeitos da recuperação judicial quanto às condições de pagamento estabelecidas no plano aprovado pela assembleia de credores, mas não impede o prosseguimento da execução individual após o decurso do stay period, nem exime os devedores do cumprimento dos requisitos processuais ordinários para oposição de embargos com efeito suspensivo.

O acórdão também enfrentou especificamente o art. 66 da Lei n.o 11.101/2005, distinguindo a vedação à oneração voluntária de bens, norma que restringe os poderes dispositivos do devedor para preservar a universalidade patrimonial, da prestação de garantia judicial decorrente de determinação legal, que não configura ato volitivo do devedor, mas consequência necessária ao exercício do direito de opor embargos com pretensão de obtenção de efeito suspensivo.

A alegação de dupla constrição patrimonial foi igualmente refutada, com fundamento na distinção entre limitação genérica aos poderes dispositivos do devedor e constrição específica sobre bem determinado, concluindo-se pela inexistência de identidade jurídica entre os institutos.

O fato de a fundamentação do acórdão não ter acolhido a tese da incompatibilidade sistêmica não significa que a questão tenha sido ignorada, significa que foi apreciada e rejeitada, o que é matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

A menção ao princípio da preservação da empresa foi, ademais, expressamente considerada no acórdão, que reconheceu a relevância da recuperação judicial sob diversos aspectos, sem, contudo, reconhecer-lhe o condão de dispensar automaticamente requisito processual expressamente estabelecido em lei.

Quanto à alegada omissão no exame da essencialidade dos bens, tampouco se configura o vício apontado.

O acórdão abordou a questão da essencialidade de maneira direta, assentando que, embora constasse dos autos decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial com reconhecimento da essencialidade de determinados imóveis rurais, não houve demonstração de que tais bens fossem os únicos integrantes do patrimônio da agravante, nem de que sua eventual constrição para fins de garantia do juízo inviabilizaria completamente a continuidade da atividade empresarial.

Consignou-se, ainda, que não havia decisão judicial emanada do juízo da recuperação que tivesse expressamente reconhecido a essencialidade de bens que impossibilitasse sua constrição para fins de garantia do juízo executivo.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado nominalmente o laudo de avaliação do ativo do Grupo não configura, por si só, omissão relevante nos termos do art. 489, §1.o, IV, do CPC. O dever de fundamentação adequada não impõe ao julgador a análise exaustiva de cada peça documental dos autos, mas sim o enfrentamento dos argumentos jurídicos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Portanto, a questão da essencialidade dos bens foi enfrentada sob o ângulo jurídico pertinente, qual seja, a ausência de decisão expressa do juízo universal reconhecendo a essencialidade específica dos bens que impossibilitasse a prestação de garantia, fundamentação suficiente para tornar inteligível o processo decisório adotado, não caracterizando omissão sanável por esta via.

A respeito da alegada contradição interna entre o reconhecimento da necessidade de cooperação jurisdicional e a conclusão pelo prosseguimento da execução, o vício também não se verifica.

O acórdão não afirmou que toda e qualquer constrição patrimonial posterior ao término do stay period demanda prévia manifestação do juízo universal.

O que o acórdão consignou, em estrita observância ao art. 6o, §7o-A, da Lei n.o 11.101/2005, é que a hipótese de cooperação jurisdicional é cabível nas situações excepcionais de bens de capital essenciais, e que tais hipóteses não foram demonstradas no caso concreto.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão, uma vez que, o acórdão reconheceu a possibilidade abstrata de cooperação jurisdicional para bens essenciais, mas afastou sua aplicação no caso por ausência de demonstração dos respectivos pressupostos. Tratar essa articulação como contradição equivale a subverter a lógica do instituto dos embargos de declaração, transformando-o em instrumento de revisão do mérito.

Verifica-se, em suma, que as questões suscitadas nos presentes embargos não configuram vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O que se observa, em verdade, é a tentativa da embargante de, por meio de novos embargos de declaração, fazer prevalecer narrativa acerca dos fatos processuais que não encontra respaldo na documentação constante dos autos, além de não se compatibilizar com a via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o, do art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026